Tribunal: CARF
Processo: 16682.901291/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901291/2016-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.853 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2012
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.847, de 23 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 16682.901125/2016-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901291/2016-39
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901291/2016-39

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada contra o
Despacho Decisório por intermédio do qual não foi homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP, em razão da ausência de saldo reconhecido do pagamento informado como
gênese do crédito para a compensação pretendida.
Por bem descrever os fatos, adota-se, como parte, o relatório constante da decisão
de primeira instância, que se reproduz a seguir:
Relatório
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que a contribuinte não apresentou os documentos
comprobatórios, confira-se:
DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO
PLEITEADO, O QUE NÃO PERMITIU VERIFICAR A CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO A SER UTILIZADO NA DCOMP EM QUESTÃO, CONFORME
PRESSUPÕE O ART. 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI N° 5.172, DE
25 DE OUTUBRO DE 1966), MESMO APÓS O CONTRIBUINTE TER SIDO
REGULARMENTE INTIMADO E COM BASE NO ART. 76 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB N° 1.300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCLUI-SE PELO
NÃO RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO, (FLS.761 A
778 DO PROCESSO DE GUARDA N° 16682.720671/2012-41)
O processo de guarda acima referido contém relatório que envolve as
declarações de compensação - DComp encaminhadas pela interessada, nas quais os
créditos pretendidos decorrem de pretensos pagamentos a maior das Contribuições
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o Programa de Integração
Social (Pis), regime não-cumulativo, representados pelos códigos de receita 5856 e
6192, assim descrito:
2. As declarações de compensação tiveram seu processamento eletrônico interrompido
para intervenção do usuário, a fim de que o direito creditório fosse analisado. Para
tanto, o interessado foi intimado a comprovar, por meio de sua contabilidade, a origem
dos pagamentos a maior. Inicialmente foi emitido o Termo de Intimação no 1393/2015,
de 24 de junho de 2015, para entrega de documentação comprobatória das primeiras
três declarações. A ciência neste caso ocorreu em 29 de junho de 2015, por via postal,
com envio de Aviso de Recebimento (AR). Contudo, o interessado não se manifestou a
respeito.
3. Posteriormente, foi emitido o Termo de Intimação no 2043/2015, de 30 de dezembro
de 2015 - com ciência por Domicílio Tributário Eletrônico – DTE por meio do dossiê
digital de atendimento no 10010.011027/0815-51 - no qual foram solicitados
documentos que comprovassem o crédito pleiteado nas demais Dcomp. A ciência da
intimação se deu por decurso de prazo, em 14 de janeiro de 2016.
Todavia, mais uma vez, nenhuma documentação foi entregue.
4. Em 30 de março do corrente ano foi emitido o Termo de Reintimação no 357/2016 -
com ciência por Domicílio Tributário Eletrônico – DTE por meio do dossiê digital de
atendimento no 10010.011027/0815-51 - em que documentos comprobatórios de todas
as declarações de compensação envolvidas foram solicitados. A ciência ocorreu, por
decurso de prazo, em 14 de abril de 2016. O interessado não apresentou nenhum
documento. Cabe esclarecer que toda a documentação acima mencionada foi extraída
do dossiê digital de atendimento referenciado, a qual foi anexada no processo de
guarda, na sequência do presente relatório.
5. Diante da ausência de documentação comprobatória do direito pleiteado, o que não
permitiu verificar a certeza e liquidez do crédito a ser utilizado nas Dcomp em questão,
conforme pressupõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901291/2016-39

outubro de 1966), mesmo após o contribuinte ter sido regularmente intimado e com
base no art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
conclui-se pelo não reconhecimento de direito creditório envolvido nas declarações de
compensação acima listadas.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, tecendo seus argumentos conforme segue.
Inicialmente, a contribuinte alega tempestividade e faz breve resumo dos fatos
ocorridos.
No mérito, alega que realizou verificação dos cálculos e constatou pagamento a
maior que o devido:
7. Ocorre que, em revisão dos pagamentos efetuados, verificou que em alguns períodos
do ano de 2011 e 2013, efetuou pagamento a maior das referidas contribuições.
Esclarece que mantém todos os registros contábeis e obrigações acessórias
atualizadas:
10. Neste ponto, é imperioso ressaltar que a Requerente mantém atualizadas todas as
suas informações acerca de impostos e declarações perante a Receita Federal.
11. Sendo assim, a existência do crédito pode ser facilmente identificada através da
análise da escrita contábil da Requerente, disponibilizada nos sistemas da Receita
Federal, em especial a DCTF e o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) do período.
12. Ademais, o simples fato de haver mais de uma compensação utilizando o mesmo
crédito não representa imediatamente a inexistência do crédito, devendo a Fiscalização
sempre buscar a verdade material através da análise de documentos, declarações e etc.
A interessada alega que na verificação deve prevalecer o "Princípio da Verdade
Material":
13. Vê-se, pois, que ao não homologar a compensação realizada, atentou-se tão
somente a uma questão formal, violando frontalmente o Principio da Verdade Material,
principio este derivado do Principio da Legalidade.
14. Com efeito, o Principio da Verdade Material impõe às autoridades administrativas
o dever de apurar todos os fatos que lhe são apresentados na busca da verdade real,
não se limitando tão somente aos aspectos formais.
Cita doutrina sobre o assunto e complementa:
17. Deste modo, dada a importância desse principio, a busca verdade material não é
uma faculdade da autoridade administrativa, mas sim um dever, de modo que esta deve
solicitar todos os documentos que entender necessários à elucidação do caso,
principalmente em relação às provas trazidas pelo contribuinte.
(...)
19. Desse modo, havendo provas suficientes que a tudo indicam a existência do crédito,
deve o mesmo ser reconhecido para fins da homologação da compensação realizada
pela Requerente.
Transcreve julgados administrativos e conclui:
21. Assim, a análise das decisões reproduzidas acima, juntamente com os documentos
ora anexados e as informações constantes nos bancos de dados da Administração
Tributária permitem concluir pela existência do direito creditório pretendido, devendo
ser homologada a compensação da Requerente.
Por fim, solicita seja reconhecido o seu direito creditório, bem como seja
homologado o pedido de compensação.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901291/2016-39

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso, cuja ementa transcreve-se a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. No âmbito do Processo
Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de
1972.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde defende a comprovação do direito creditório pleiteado, o qual decorreria de
revisão interna efetuada, onde teria sido identificado o pagamento a maior das contribuições de
PIS e Cofins em 2011 e 2012, em razão de reconhecimento de créditos de importação e de
retenções na fonte que somente foram reconciliados no fim do ano-calendário 2012, motivo pelo
qual a transmissão das declarações de compensação ocorreu somente a partir do exercício
seguinte.
A Recorrente encerra seu Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
IV – CONCLUSÃO
24. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e os equívocos cometidos pelo
acórdão recorrido quando da análise do caso concreto, a Recorrente pleiteia:
(i) o provimento deste Recurso Voluntário, para fins de homologar a
compensação realizada, ante a comprovação da existência do crédito, cuja existência e
suficiência pode ser confirmada através da análise de suas declarações fiscais
retificadas e aceitas pelo sistema da Receita Federal.

Nesses termos,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
Em síntese, a Recorrente alega a desnecessidade de apresentação de documentação
comprobatória da existência do direito creditório pleiteado, conforme razões a seguir.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901291/2016-39

A Recorrente afirma que seu crédito decorreu de revisão interna por ela realizada, onde
identificou o pagamento a maior ora em análise, conforme trechos a seguir, extraídos do
Recurso Voluntário:
[...]
O crédito foi apurado mediante revisão interna realizada pela Recorrente, que
identificou o pagamento a maior das contribuições de PIS e COFINS em 2011 2012.
Trata-se de reconhecimento de créditos de importação e de retenções na fonte os
quais somente foram reconciliados no fim do ano calendário de 2012, motivo pelo qual as
DCOMP’s foram transmitidas a partir do exercício seguinte.
Na época houve dificuldades em escriturar tais créditos no novo layout da EFD-
Contribuições, obrigatória a partir de 2012, e objeto de sucessivas prorrogações, fato que
implicou na retificação da apuração do crédito após verificações junto despachantes
aduaneiros.
[...]
Após tal constatação, esclarece que procedeu à retificação de suas declarações fiscais do
período, sendo devidamente aceitas pelo sistema da RFB.
Diz que a legislação que rege o assunto prevê apenas a possibilidade do
condicionamento da apresentação de documentos para o reconhecimento da existência
do crédito, de modo que tais documentos são prescindíveis, justamente porque há
situações em que não há necessidade de uma ampla análise probatória para se chegar à
conclusão de que o crédito existe, bastando - no caso dos autos – confrontar o valor
informado nas declarações retificadoras do contribuinte e o valor efetivamente recolhido
através de DARF.
Aduz que a demonstração do direito creditório de PIS e Cofins se faz apenas mediante a
transmissão da EFD-Contribuições.
Entende perfeitamente viável, em seu caso, a correta identificação do crédito através das
declarações transmitidas, não sendo admissível condicionar a homologação da
compensação à apresentação de cópias dessas declarações à autoridade administrativa, a
qual já possui fácil acesso a elas através de seus sistemas.
Segundo ela, em obediência ao princípio da verdade material, não deveria a autoridade
fiscal ter deixado de homologar a compensação somente em função da não apresentação
de cópias das declarações por parte da Recorrente. Caberia, sim, a realização de
diligência para confirmar se de fato o direito creditório encontra-se devidamente
refletido em tais declarações, providência esta que a Recorrente reitera em seu recurso.
Aprecio.
Totalmente equivocado o raciocínio da Recorrente
O ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Declaração de Compensação
pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com retificação de
declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos
a tal intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901291/2016-39

PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia
para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito
alegado pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de
Oliveira Duro)
No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro esclarece de forma
bastante didática o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem
alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Portanto, equivoca-se a Recorrente quanto tenta imputar o ônus da comprovação do
direito creditório pleiteado à própria Fiscalização, buscando, com isso, inverter o ônus
que lhe incumbe.
No que diz respeito ao pedido de diligência, para confirmar se de fato o direito
creditório encontra-se devidamente refletido nas declarações retificadoras, tal
procedimento se mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe à
Recorrente apresentar.
Especificamente quanto ao crédito usado na Declaração de Compensação deste autos, a
Recorrente tenta justificar sua origem em créditos de importação e de retenções na
fonte, sem, no entanto, apresentar qualquer prova documental a respaldar essas
operações, documentos fiscais a justifica-las e nem memórias de cálculo que permitam
conciliar os valores retificados que dariam base ao pleito creditório destes autos.
Neste ponto, ressalte-se, como bem pontuado pela DRJ, que, diferentemente do alegado,
somente a DCTF e o Dacon não são suficientes para comprovar o crédito pleiteado,
sendo-lhe obrigatório a apresentação dos elementos que comprovem cabalmente seu
crédito.
Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do crédito a ser utilizado na
compensação declarada no PER/DCOMP em análise, correta a sua não homologação.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901291/2016-39

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital